Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Intimação judicial. Inércia da parte. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa, devendo ser acompanhada de elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva incapacidade financeira da parte requerente.
4. O agravante foi regularmente intimado a apresentar documentação destinada à aferição de sua capacidade econômica, em observância ao entendimento firmado no Tema 1178 do STJ, porém, permaneceu inerte, limitando-se, posteriormente, a reiterar o pedido sem a juntada de qualquer elemento probatório.
5. A simples reiteração do pleito, desacompanhada de substrato probatório mínimo, não supre o ônus processual que incumbe à parte nem impede o indeferimento do benefício. Não se pode admitir que a parte se beneficie de sua própria inércia para sustentar a inexistência de provas acerca de sua situação financeira, quando deixou voluntariamente de produzi-las.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa, a qual pode ser afastada quando inexistirem elementos mínimos aptos a demonstrar a efetiva incapacidade financeira da parte requerente.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; STJ, Tema Repetitivo 1178; TJDFT, Acórdão 2031706, 0729107-39.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 22.08.2025.